Tribunal: STF
Processo: ARE 1325799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PREVIDENCIÀRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AVERBAÇÃO DE TEMPO DE ALUNO-APRENDIZ. CEFET. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO RETRIBUIÇÃO AINDA QUE INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO COMO TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO DO TEMPO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS.CHUMBO ELETRICIDADE. INTENSIDADE SUPERIOR AO LIMITE DE TOLERÂNCIA DE ACORDO COM O DSS8030 E LAUDO. USO DE EPI. JURISPRUDÊNCIA DO STF. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA DA APOSENTADORIA. 1. O período de aluno-aprendiz somente é computado para efeitos de tempo de serviço se houve remuneração, ainda que indireta. Art. 60, XXII, Dee 3048/99. Precedentes do C. STJ, do E. TRF1 e sumula TCU n° 96. A mera realização de curso técnico perante o CEFET sem vinculo profissional e sem nenhuma comprovação de retribuição pecuníaria, ainda que indireta, nao possibilita a caracterização como tempo de serviço para fins previdenciários. Averbação cancelada. 2. A aposentadoria proporcional no RGPS não exige idade mínima nem pedágio se o período aquisitivo foi completado antes da vigéncia da EC 20/98 e exige o requisito etário e o pedágio do artigo da EC 20/98, se foi completado ou se foi utilizado tempo de serviço ap6s a vigéncia da EC 20/98. 3. O cômputo do tempo de serviço para fins previdenciários deve observar a legislação vigente na época da prestaçao laboral, conforme § 1°, art. 70 do Decreto n° 3.048/99, com redação do Decreto n° 4.827/03. 4. No julgamento do ARE 664335, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2014, DJe-029 de 12/02/2015, em termos simplificados, o E. STF, ao interpretar o art. 201, §1°, da CR/88, com repercussão geral, assim se posicionou: a) nao presunçao absoluta de ineficácia do EPI para neutralizaçao do agente nocivo, isto é, ha possibilidade de realização de prova da eficácia do EPI; b) no caso do agente ruído, apenas a informaçao do PPP de neutralizaçao da agressividade nao é suficiente para comprovar a neutralizaçao pelo EPI e ha necessidade de prova mais robusta para comprovar a eficacia do EPI. 5. O C. ST J, no REsp 131 0034-PR, sujeito ao rito dos recursos repetitivos, definiu que, no caso da conversao de tempo de serviço, a lei regente é aquela da data em que cumpridos os requisitos para a aposentadoria e nao da data em que prestado o serviço. lmpossibilidade de conversao de tempo comum em especial se direito à aposentadoria foi adquirido ap6s a lei 9032/95. 6. O autor comprovou através dos DSS 8030 e laudos a exposição a chumbo e eletricidade superior aos limites de tolerância previstos na legislaçao o que lhe garante o direito à contagem dos periodos pleiteados como tempo de serviço especial. Tempo de serviço especial inferior a 25 anos, impossibilidade de concessão de aposentadoria especial. Cancelamento da aposentadoria especial antecipada na sentença. 7. A conversão do tempo especial em tempo comum pelo multiplicador previsto na legislação que, somado aos demais periodos comuns, resulta em tempo de contribuição inferior a 35 anos na data do requerimento, mas superior a 30 anos antes da EC 20/98. Ausência de cumprimento do requisito etário na DER. Averbação do tempo laborado em condições especiais com conversão pelo fator 1 ,4. Concessão de aposentadoria proporcional por tempo de contribuição desde a DER utilizando tempo de serviço e critérios anteriores à EC 20/98. 8. Diante da sucumbéncia recíproca, compensam-se os honorários, nos termos do art. 21, CPC. 9. Remessa oficial e apelaçao do INSS parcialmente providas”. (grifei)
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, no tocante ao reexame necessario, aos juros de mora e à correçao monetaria dos valores atrasados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 5°, caput, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV; 195, § 5°; 201, § 1°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente